Tribunal: TJDFT
Processo: 0742041-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA NATUREZA DA ORDEM DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da tese 28, fixou entendimento segundo o qual surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 1.1. Desse modo, se o valor global executado superar o teto legal fixado para as Requisições de Pequeno Valor, o Cumprimento Provisório também deverá ser feito por meio de precatórios, mesmo se for inferior ao teto do 1.2. A atenção à regra é extremamente relevante, para evitar a subversão da fila de pagamentos, a fim de manter a ordem e o planejamento financeiro do ente público, além de respeitar a isonomia entre os credores da Fazenda Pública.
2. O sistema utilizado pelo Tribunal para a expedição de ordens de pagamento não autoriza a expedição de precatórios com valor inferior a dez salários-mínimos.
3. Inviável o prosseguimento do Cumprimento de Sentença quando o montante da parcela incontroversa é inferior ao valor mínimo admitido pelo sistema utilizado pelo Tribunal para expedição de precatórios, sob pena de prejudicar a ordem de pagamentos estabelecida perante terceiros e violar o sistema legal previsto na Constituição Federal. Precedentes.
4. Apenas em casos excepcionalíssimos, com a demonstração de urgência desproporcional a tornar inviável aguardar o pagamento integral da dívida ao final da lide, por meio de procedimento fora do fluxo do sistema, é possível o cadastramento de débito de pequeno valor na lista de pagamento de Precatório.
5. Recurso conhecido e não provido.